Tribunal: STF
Processo: RHC 216405
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Associação para o tráfico. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Denúncia anônima. Interceptação telefônica. Diligências confirmatórias. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Não demonstração do prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jair de Figueiredo Monte contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao HC 708.800/RO (evento 43).



    O Recorrente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estelionato (por treze vezes), associação criminosa e associação para o tráfico (arts. 171, caput e 288, caput, do Código Penal e art. 35 da Lei 11.343/2006) (evento 7). 



    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício, para declarar extinta a punibilidade do Recorrente relativamente aos delitos de estelionato e de associação criminosa, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa (evento 8, fls. 1-10).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VALIDADE DENÚNCIAS ANÔNIMAS E OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL A QUO. REVERSÃO DO JULGADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. In casu, o TJ-RO afastou a tese de nulidade das interceptações telefônicas, pelo fundamento de que foram embasadas em outros elementos indiciários, além da denúncia anônima, a exemplo do depoimento do Policial R. P. P., da coleta de dados n. 558, e do ofício n. 32/2011 (oriundo da Superintendência Regional da Polícia Federal, encaminhando o registro de ocorrência n. 1101/2011, que imputou a prática criminosa aos acusados).



    2. Rebater tal fundamentação para se reconhecer a imprestabilidade das referidas provas, como pretende o impetrante, implicaria revolvimento de conteúdo fático-probatório dos autos, já amplamente debatido quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0004349-53.2016.822.0501, na sentença condenatória (processo n. 0011353-49.2013.8.22.0501) e no acórdão agora impugnado, que julgou o Recurso de Apelação n. 0003499-42.2019.8.22.0000.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, alega a Defesa, em síntese, ilegalidade das interceptações telefônicas, fundadas exclusivamente em denúncia anônima. Aduz que “as alegadas ‘diligências complementares’ à denúncia anônima não constituíram em tempo algum elemento de corroboração àquela denúncia”. Requer, em medida liminar, a suspensão da condenação até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela nulidade das interceptações telefônicas (evento 46).



     É o relatório.



    Decido.



    De início, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    De outro lado, nada colhe o argumento de que viciada a interceptação por ter se baseado apenas em denúncia anônima. 



    Segundo a Corte local “cumpre esclarecer, inicialmente, ter esta egrégia 1ª Câmara Criminal, quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0004349-53.2016.822.0501, declarado a invalidade da produção da prova em relação ao testemunho prestado por Maria Eliane dos Reis Soares, perante a autoridade policial, motivo pelo qual foram desentranhados dos autos processuais o CD/mídia digital contendo a gravação/imagens, bem como o correspondente laudo de sua degravação, não tendo sido possível a sua repetição em virtude do seu falecimento. (...). Logo, conquanto tenha sido produzida na fase inicial do inquérito policial, é de se observar não ter sido a única colhida em tal momento investigativo, havendo provas outras que ampararam a instauração do inquérito, conforme relevante esclarecimento tecido pelo douto magistrado primevo na r. sentença condenatória (...). Vê-se, portanto, que o pleito policial de interceptação dos telefones celulares dos investigados baseou-se em elementos probatórios outros que denotaram a necessidade de tal medida, a exemplo do depoimento do Policial Rogério Pimenta Pinto, da coleta de dados n. 558, do ofício n. 32/2011 (oriundo da Superintendência Regional da Polícia Federal, encaminhando o registro de ocorrência n. 1101/2011, que imputou a prática criminosa aos acusados Jair de Figueiredo Monte, Elias Barbosa Dias e Marilene Carvalho dos Santos Castro). Desse modo, consubstanciado que os pedidos de interceptação não tiveram por base tão somente o depoimento da testemunha Maria Eliane dos Reis Soares, não há falar-se em ilicitude por derivação, vez que os pedidos de interceptações telefônicas basearam-se, também, nas fontes independentes acima mencionadas, não se consubstanciando a alegada nulidade por derivação. Nesse caminhar, o § 2º do artigo 157 do Código de Processo Penal, positiva a inexistência de nulidade da prova obtida por meio de fonte independente ao estipular, in verbis: ‘considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova’ (destaquei). E mais, a colenda Corte Superior tem considerado lícita a prova que, ainda que guarde certa correlação com o elemento probatório declarado como nulo, possa ser obtido por meio de fonte independente, conforme ocorre no caso presente.” (destaquei) (evento 7, fls. 19-20).



    No mesmo contexto, ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ‘cumpre registrar que, na espécie, o Tribunal de Justiça de Rondônia, assim como ocorrido naqueles julgados, logrou referir a existência de outras provas para amparar tanto a instauração do inquérito, quanto o pedido policial de interceptação dos telefones celulares dos investigados, ‘a exemplo do depoimento do Policial Rogério Pimenta Pinto, da coleta de dados n. 558, do ofício n. 32/2011 (oriundo da Superintendência Regional da Polícia Federal, encaminhando o registro de ocorrência n. 1101/2011, que imputou a prática criminosa aos acusados Jair de Figueiredo Monte, Elias Barbosa Dias e Marilene Carvalho dos Santos Castro).’ (...). A defesa busca novamente desqualificar os demais elementos citados no acórdão, de forma exemplificativa, ou por se confundirem com os próprios informes anônimos, ou por serem estranhos ao conceito de diligência prévia corroborativa de denúncia anônima, sustentando, ainda, que as diligências em redes abertas de internet e Sistema Infoseg, se apenas coletaram dados pessoais do investigado e não satisfazem a exigência de investigação preliminar para fins de quebra do sigilo telefônico baseada em informação anônima. Não obstante o esforço da defesa em suas pretensões, o TJ-RO, repita-se, afastou a tese de nulidade das interceptações telefônicas, sob o fundamento de que foram embasadas em outros elementos indiciários. E exatamente como explicitado na decisão agravada, rebater a fundamentação do Tribunal a quo, para se reconhecer a imprestabilidade das referidas provas, como pretende o impetrante ora agravante, implica revolvimento de conteúdo fático-probatório dos autos, já amplamente debatido quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.º 0004349-53.2016.822.0501, na sentença condenatória (processo n.º 0011353-49.2013.8.22.0501) e no acórdão agora impugnado, que julgou o Recurso de Apelação n.º 0003499-42.2019.8.22.0000. 



    Desse modo, nos termos do acórdão recorrido, não fora a interceptação telefônica lastreada apenas em denúncia anônima. Sucederam, aos informes anônimos, diligências preliminares voltadas à apuração da verossimilhança de seu conteúdo, ao encontro das balizas estabelecidas pela jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, ‘a denúncia anônima não tem o condão de invalidar o inquérito policial, quando as investigações se utilizam de outras diligências colhidas para averiguar a ‘delatio criminis’” (HC 133.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Ainda: Inq 1.957/PR, Rel. Min. Carlos Velloso e RHC 103.707/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Portanto, as alegadas nulidades atribuídas à interceptação telefônica, além de genéricas, não se apresentam verossímeis, e dizem com a pretensão de esmiuçar os indícios afirmados no inquérito policial. Entretanto, a interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido amplo deve ser exercitado nos autos das ações penais respectivas. 



    Daí porque resulta inviável, na presente via, reavaliar os dados fáticos que ensejaram a interceptação telefônica na origem. Como é sabido, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, ‘(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)’. Tais condicionantes não restaram satisfeitas na presente impetração. 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora